Tribunal: STF
Processo: ARE 1450290
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. Violência doméstica. Réu condenado como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, e absolvido das infrações previstas nos artigos 146 e 147, do mesmo diploma legal. Prova robusta da autoria e da materialidade dos três crimes. Palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova. Denunciado que reconheceu ter se desentendido com a vítima e desferido um tapa no rosto dela. Réu que, durante as agressões físicas, ameaçou de morte a ofendida, constrangendo-a, posteriormente, a desbloquear seu celular e bloquear os contatos por ele indicados. Vítima que se sentiu temerosa pela ameaça sofrida. Condenação pelas lesões corporais mantida, devendo o acusado ser também condenado pelos delitos de constrangimento ilegal e ameaça. Impossibilidade de acolhimento da tese de legítima defesa. Dosimetria. Pena das lesões corporais estabelecida no patamar mínimo, o que não comporta alteração, diante da primariedade do réu e das circunstâncias normais da conduta delitiva, a qual, apesar de reprovável, não extrapolou os contornos ordinários do tipo penal em comento. Reprimendas dos outros crimes que, da mesma forma, são fixadas nos respectivos pisos legais. Regime aberto adequado. Concessão do sursis pelo período de dois anos, nos termos do artigo 78, § 2º, alíneas "b" e c", do Código Penal, devendo ser incluída, entre as suas condições, a obrigação de prestação de serviços à comunidade no primeiro ano e a proibição de se aproximar da vítima e de manter contacto com ela, por qualquer meio,, nos termos a serem definidos pelo juízo da execução. Inviabilidade de aplicação da detração penal. Apelo defensivo improvido, acolhido, em parte, o reclamo ministerial, para os fins mencionados



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, I, XI, XXXV, XLI, LIV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente